Tribunal: TJDFT
Processo: 0701842-89.2025.8.07.0013
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E DA EDUCAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EDUCAÇÃO INCLUSIVA. ESTUDANTE COM DEFICIÊNCIA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). DIREITO À EDUCAÇÃO DE QUALIDADE. MONITOR EDUCACIONAL NÃO EXCLUSIVO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I - CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer ajuizada em favor de estudante diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), a fim de compelir o ente distrital a disponibilizar monitor ou educador social voluntário, ainda que de forma não exclusiva, para acompanhamento em sala de aula, conforme estudo de caso elaborado pela equipe pedagógica da rede pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há direito subjetivo à disponibilização de monitor educacional para estudante com TEA; (ii) determinar se é exigível, judicialmente, a presença de monitor exclusivo, à luz das normativas educacionais e do estudo de caso elaborado pela equipe técnica da Secretaria de Educação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal assegura à criança com deficiência o direito à educação inclusiva de qualidade, com atendimento especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, conforme o art. 208, III, e art. 227, caput.
4. A Lei Brasileira de Inclusão (Lei n. 13.146/2015) e o Estatuto da Criança e do Adolescente impõem ao Estado o dever de garantir condições adequadas ao pleno desenvolvimento do aluno com deficiência, respeitando suas características e necessidades.
5. O estudo de caso elaborado pela equipe multidisciplinar da escola e da Secretaria de Educação concluiu que o estudante necessita de suporte pontual para atividades específicas, como higiene e organização, sendo suficiente o acompanhamento por educador social voluntário (ESV) não exclusivo.
6. Não há comprovação de necessidade técnica de monitor exclusivo, tampouco omissão estatal, sendo legítima a atuação da administração pública ao oferecer suporte adequado, de forma compartilhada, conforme critérios técnicos-pedagógicos.
7. A jurisprudência do TJDFT confirma que a ausência de previsão normativa e de recomendação técnica inequívoca impede a imposição judicial de monitor exclusivo, prevalecendo a solução administrativa baseada na razoabilidade, eficiência e isonomia.
8. O deferimento da medida judicial pleiteada implicaria indevida ingerência do Poder Judiciário na formulação de políticas públicas e afrontaria o princípio da separação dos poderes, salvo em hipóteses de manifesta omissão ou ilegalidade, o que não se verifica no caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso de apelação conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O direito à educação inclusiva do estudante com deficiência deve ser garantido mediante suporte educacional adequado, conforme avaliação técnica da equipe pedagógica.
2. A designação de monitor exclusivo não constitui direito subjetivo do aluno com TEA, salvo quando comprovada necessidade específica e irrefutável por laudo técnico.
3. O Poder Judiciário pode intervir na formulação de políticas públicas educacionais apenas para assegurar a legalidade dos atos administrativos e a efetividade de direitos fundamentais, não cabendo substituí-lo em escolhas discricionárias quando ausente omissão ou ilegalidade.